Tribunal: TJBA
Processo: 8072603-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072603-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIEL BIONDI SAMPAIO Advogado(s): ERICA BENEVIDES DUQUE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO DECRETO ESTADUAL N. 9.552/05 E LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO À TABELA DO PLANSERV. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA JÁ DEBATIDA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão que concedeu a segurança requerida por Gabriel Biondi Sampaio, servidor público estadual beneficiário do PLANSERV, determinando o custeio do procedimento de Monitorização Neurofisiológica Multimodal Intraoperatória durante cirurgia de descompressão medular e artrodese cervical (C6-C7) e o reembolso do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) despendidos com honorários de médico especialista em Neurologia e Neurofisiologia. O Embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do art. 17 do Decreto Estadual n. 9.552/05 e à limitação do reembolso à tabela de remuneração da Rede Credenciada do PLANSERV. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não ponderar sobre as regras de limitação do reembolso ao valor da tabela do PLANSERV, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual n. 9.552/05 e do art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento, e erro material. 4. Não se vislumbra, na hipótese, qualquer vício integrativo passível de sanamento pela via dos aclaratórios. O acórdão embargado apreciou, de forma exaustiva e fundamentada, todas as questões submetidas ao crivo desta Corte, não se omitindo acerca de qualquer aspecto juridicamente relevante para a solução do litígio. 5. A tese sustentada pelo Embargante quanto à limitação do reembolso ao valor da tabela do PLANSERV, com fundamento no art. 17 do Decreto Estadual n. 9.552/05, foi expressamente apreciada e afastada no acórdão embargado. Com efeito, o julgado consignou, de maneira clara e fundamentada, que tal dispositivo regulamenta hipóteses específicas de reembolso decorrentes da utilização de serviços fora da rede credenciada em circunstâncias ordinárias, mas não se aplica ao caso concreto, no qual o reembolso se impõe como consequência direta da negativa manifestamente ilegal do próprio Ente Estatal em cumprir a medida liminar que lhe havia sido regularmente comunicada. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do acórdão embargado: "A tese sustentada pelo Estado da Bahia, no sentido de que o reembolso não seria cabível em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 17 do Decreto nº 9.552/2005, não se sustenta. O dispositivo em questão disciplina hipóteses específicas de reembolso decorrentes da utilização de serviços fora da rede credenciada, condicionando-o à inexistência de prestadores no Estado ou a situações de urgência e emergência. O caso em análise, contudo, não se enquadra nesse cenário, pois versa sobre o ressarcimento de despesa suportada pelo Impetrante em razão de negativa manifestamente ilegal do próprio Ente Estatal." 6. O acórdão embargado igualmente explicitou que a negativa de cobertura do procedimento de Monitorização Neurofisiológica Multimodal Intraoperatória configurou violação ao direito líquido e certo do Impetrante, reconhecida ainda a contradição interna da própria defesa do Estado, que, ao mesmo tempo que negou o custeio, reconheceu expressamente que "o Planserv possui cobertura para monitorização neurofisiológica, mediante a utilização de OPME específico". Consta, ipsis litteris, do voto condutor: "É de se observar, ainda, que o próprio Estado da Bahia, em sua peça de defesa, reconhece que 'o Planserv possui cobertura para monitorização neurofisiológica, mediante a utilização de OPME específico', limitando-se a argumentar que os procedimentos contemplados pelo pacote relativo à cirurgia de hérnia de disco costumam ser suficientes. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que, havendo expressa indicação médica da necessidade do monitoramento neurofisiológico para a segurança da intervenção cirúrgica, não cabe ao plano de saúde questionar a prescrição do profissional especializado." 7. O acórdão embargado também consignou, de modo cristalino, o descumprimento da medida liminar pelo Estado da Bahia, consubstanciado no fato de que o Impetrante foi compelido a suportar o ônus financeiro dos honorários do médico especialista, conforme demonstrado pelos documentos carreados aos autos. Transcreve-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão atacada: "Da análise da documentação carreada aos autos pelas partes, constata-se que o Impetrante suportou o ônus financeiro dos honorários do médico especialista em Neurologia e Neurofisiologia, conforme comprovante de pagamento e nota fiscal de prestação de serviços médicos especializados, que demonstram o desembolso da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para viabilizar a realização segura do procedimento cirúrgico. [...] Reconhecido o direito à cobertura e evidenciada a ilegalidade da negativa, impõe-se o ressarcimento do valor desembolsado pelo Impetrante." 8. Dessume-se, portanto, que a pretensão do Embargante não se traduz no suprimento de omissão real, mas sim na reapreciação das premissas fático-jurídicas que já fundamentaram a decisão embargada. Trata-se, em essência, de tentativa de rediscussão do mérito em sede de aclaratórios, o que é inadmissível na via eleita. 9. Em relação à alegada aplicabilidade da Lei n. 9.656/98 ao PLANSERV para fins de limitação do reembolso à tabela contratada, cuida-se de argumento que também não encontra respaldo no acórdão embargado nem na sistemática normativa aplicável ao caso. O próprio Embargante reconhece, em seus aclaratórios, que o PLANSERV "não é estritamente um plano de saúde regido pela ANS e pela Lei n. 9.656/98", contradição que enfraquece a pretensão de ver aplicado, de forma seletiva e parcial, um diploma legal declaradamente inaplicável ao caso. A questão do regime jurídico do PLANSERV foi objeto de ponderação no acórdão embargado, que, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à saúde (art. 196, CF), concluiu pelo direito integral do Impetrante ao ressarcimento dos valores efetivamente despendidos em razão da ilegalidade estatal. 10. Ademais, a via dos embargos de declaração não comporta a análise de novos argumentos jurídicos não suscitados anteriormente nos autos, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento processual vigente, conforme remansosa jurisprudência. Com efeito, a questão da limitação do reembolso pela tabela do PLANSERV não foi argumento suficientemente desenvolvido na defesa da impetração para ensejar, agora, sua análise como suposta omissão do julgado. O que o Embargante qualifica de omissão é, em verdade, o inconformismo com o resultado do julgamento, traduzido na escolha, por este Colegiado, de fundamentos distintos daqueles pretendidos pelo Estado. 11. Não se vislumbra, por fim, qualquer elemento que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, dado que tais efeitos excepcionais somente se revelam possíveis quando verificada, efetivamente, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não ocorre na espécie. 12. Embargos conhecidos e não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 8072603-80.2024.8.05.0000/50000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado GABRIEL BIONDI SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes Embargos de Declaração e negar-lhes acolhimento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado eletronicamente.